Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DIFERENTE ENTRE OS DOIS COAUTORES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDIMENSIONAMENTO.
I. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
II. Não se afigura razoável a aplicação de frações diferentes entre os dois coautores na primeira fase da dosimetria da pena, ante a ausência de justificativa.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.